Tribunal: TJBA
Processo: 2000452-41.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000452-41.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MATHEUS LIMA RIOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A REALIZAÇÃO DO EXAME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana, que indeferiu a realização de exame criminológico requerido pelo Parquet e deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado Matheus Lima Rios. A insurgência ministerial funda-se na redação atual do § 1º do art. 112 da LEP, dada pela Lei nº 14.843/2024, que passou a exigir o exame criminológico como requisito para a progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico, trazida pela Lei nº 14.843/2024, pode ser aplicada a condenações ocorridas antes da entrada em vigor da norma; (ii) verificar se, no caso concreto, existem elementos que justifiquem a necessidade do exame criminológico para fins de progressão de regime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A redação conferida ao § 1º do art. 112 da LEP pela Lei nº 14.843/2024 tornou obrigatória a realização de exame criminológico para aferição da boa conduta carcerária e do requisito subjetivo, mas sua aplicação retroativa a condenações anteriores configura novatio legis in pejus, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal e pelo art. 2º do Código Penal. 4. A jurisprudência do STF e do STJ rechaça a aplicação retroativa da exigência legal introduzida pela Lei nº 14.843/2024 por constituir norma penal mais gravosa, incompatível com os princípios constitucionais da legalidade e da irretroatividade da lei penal prejudicial. 5. Conforme a Súmula Vinculante nº 26 do STF e a Súmula nº 439 do STJ, a realização de exame criminológico, mesmo antes da nova lei, não era obrigatória, sendo exigível apenas em hipóteses excepcionais, mediante fundamentação específica baseada em elementos concretos da execução da pena. 6. No caso em tela, não há qualquer registro de falta disciplinar por parte do apenado, que manteve bom comportamento, participou de atividades laborais e educacionais e não apresenta histórico de instabilidade psíquica ou conduta reprovável no curso da execução penal. 7. O Ministério Público deixou de indicar qualquer fato concreto ocorrido durante o cumprimento da pena que justifique a submissão do reeducando ao exame criminológico, limitando-se a requerê-lo com base genérica na nova legislação, inaplicável ao caso. 8. O Juízo de origem examinou a situação do apenado, fundamentando a desnecessidade do exame com base em critérios objetivos e subjetivos compatíveis com a jurisprudência dominante, não havendo ilegalidade a justificar a reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A exigência de exame criminológico prevista no § 1º do art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, não se aplica a condenações anteriores à sua vigência, por configurar novatio legis in pejus." "A realização do exame criminológico exige motivação concreta e fundamentada, sendo incabível sua imposição genérica e automática." "A ausência de faltas disciplinares e o comportamento positivo do apenado durante a execução penal autorizam a progressão de regime sem a necessidade do exame criminológico." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, arts. 112, § 1º, e 114, II. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 937.765/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 21/08/2024; STJ, RHC nº 200670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/08/2024; STJ, AgRg no HC nº 888628/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 28/10/2024; TJ-SP, AEP nº 0005101-70.2024.8.26.0521, Rel. Marcelo Semer, j. 19/08/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo em Execução Penal n.º 2000452-41.2025.8.05.0080, em que figura como Agravante o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Agravado, MATHEUS LIMA RIOS. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4